Tribunal: TCU
Processo: 002.206/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1198/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 633/2022-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 30/3/2022, Ata 11/2022, relativamente ao subitem "1.7", de modo a fazer constar, naquele subitem, a redação: "1.7. Representação legal: Francisco Breno Nascimento Negreiros", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.206/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Açailândia - MA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Francisco Breno Nascimento Negreiros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.